Tribunal: TCU
Processo: 013.205/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 90) e parecer do MP/TCU (peça 93), aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 013.205/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associacao dos Povos Indigenas do Tocantins (03.978.096/0001-55); Pepkrakte Jakukreikapiti Ronore Konxarti (XXX.939.222-XX); Sidney Moreira de Souza (XXX.396.142-XX); Viviane Buss Meireles (XXX.958.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Borges da Costa Neto (23.046./OAB-PA), Emerson Wendell Dias Moraes e outros, representando Sidney Moreira de Souza; Adriano Borges da Costa Neto (23.046./OAB-PA), Emerson Wendell Dias Moraes e outros, representando Viviane Buss Meireles; Danilo Couto Marques (23.405/OAB-PA) e Erika Auzier da Silva (22.036/OAB-PA), representando Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins - PA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.